Tribunal: STF
Processo: RE 167822
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
          -  Falta  de prequestionamento  das  questões  relativas ao
artigo  202, "caput" e PAR.2., da Constituição Federal. Sumulas 282 e
356.
          -  Ainda quando se entenda que houve o prequestionamento da
questão da auto-aplicabilidade do artigo 201, PAR. 2., da
ConstituiçãoFederal,  não  teria   razão  a  recorrente,   pois  a
concessão  do reajustamento  assegurado  por esse  dispositivo
constitucional esta condicionada  a "critérios definidos em lei", o
que implica dizer que não e ele auto-aplicavel.
          Recurso extraordinário não conhecido.